Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717484-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ROSENO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROBERTO ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravado, por meio da petição de ID. 71849633, noticia que o recorrente apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito de UTI, conforme informações prestadas pela Central de Regulação da Internação Hospitalar (ID. 71849634). Conclui, por esse motivo, que o presente recurso perdeu seu objeto. Por essa razão, intime-se o agravante para que, em cinco (05) dias, informe se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r